Tribunal: TJDFT
Processo: 0709000-65.2024.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. ABANDONO DO PROCESSO. CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo por abandono de causa nos termos do art. 485, inc. III, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se o processo ficou paralisado por mais de trinta (30) dias sem que o autor promovesse as diligências necessárias para o curso processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de atendimento ao comando judicial para dar andamento ao curso processual permite a extinção do processo por abandono de causa nos termos do art. 485, inc. III, e § 1o, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Apelação desprovida.

Tese de julgamento: “A extinção do processo por abandono de causa deve ocorrer após o autor desatender à intimação para promover os atos necessários para o curso regular do processo nos termos do art. 485, inc. III, e § 1o, do Código de Processo Civil”.
________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III, e § 1.
Jurisprudência relevante citada: n/a.